Tribunal: TJES
Processo: 5007259-22.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007259-22.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO LOPES OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007259-22.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES:
BRUNO LOPES OLIVEIRA e ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA

RECORRIDOS:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA e BRUNO LOPES OLIVEIRA

JUÍZO DE ORIGEM:
VILA VELHA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR
: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BRUNO LOPES OLIVEIRA
e
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA
contra a sentença proferida em
ID 3493084
, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. CONDENO a requerida a restituir imediatamente ao autor a importância de R$ 2.028,23 (dois mil, vinte e oito reais e vinte e três centavos), deduzida tão somente 1,75% (um vírgula setenta e cinco por cento) a título de taxa de administração sobre o valor histórico pago pelo consumidor; após a dedução da taxa de administração, o valor a ser restituído deve sofrer a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária, pelo índice da Corregedoria Local, a contar da data do desembolso de cada parcela no momento da restituição.

DECLARO RESCINDIDO judicialmente o Contrato de Consórcio nº 3775754, referente ao Grupo nº 009801, Cota nº 0356-02, aderido pelo autor em 13/01/2020.

Irresignada, a parte requerente busca a reforma da sentença para julgar procedente o pedido indenizatório por danos morais, enquanto a requerida postula pela reforma para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (
BRUNO LOPES OLIVEIRA)

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerente busca a reforma da sentença para julgar procedente o pedido indenizatório por danos morais, enquanto a requerida postula pela reforma para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais.

Como bem demonstrado na sentença, o contrato de consórcio deve ser declarado rescindido e restituído o valor, sem indenização por danos morais. Vejamos a fundamentação da sentença:

De plano, observo que é inconteste a natureza consumerista da relação mantida pelas partes, perfeitamente enquadrada nas definições de consumidor e fornecedor expressas nos artigos 2º e 3º do CDC.

Em que pese a narrativa autoral, entendo ser típico caso de desistência do grupo de consórcio, considerando que em momento algum o autor demonstrou, cabalmente, que seu acesso ao sistema da requerida estava bloqueado. E não se trata de prova de difícil produção, pois bastaria uma fotografia que demonstrasse acesso negado à sua conta.

No que tange ao pedido de devolução imediata das parcelas vertidas em razão da desistência do consórcio, necessário sopesar tanto a conservação da saúde financeira do grupo quanto a hipossuficiência do consumidor.

No caso dos autos, verifica-se que a devolução pretendida pela parte autora é pequena, de forma que não prejudicaria os demais consorciados, considerando que pagou 05 (cinco) parcelas do consórcio e que a previsão de duração do grupo é de 84 meses (ID nº 9371228).

Portanto, desproporcional impor ao consumidor que aguarde tal período para a devolução do valor pago, pois, no presente caso, a devolução postergada das parcelas causaria desequilíbrio contratual, em desrespeito aos princípios da equidade e à própria função social do contrato.

Nesse sentido, há entendimento do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no julgamento do Incidente de Uniformização de Interpretação da Lei nº 22/2015, que por maioria de votos, adotou o posicionamento quanto à possibilidade de restituição imediata dos valores pagos ao consorciado desistente, desde que o contrato tenha sido firmado após a vigência da Lei nº 11.795/08 e não comprovado pela administradora o prejuízo ao grupo consorciado, sendo este o caso dos autos.

Destarte, faz jus a parte autora ao pedido inicial de restituição imediata da quantia paga, R$ 2.028,23 (dois mil, vinte e oito reais e vinte e três centavos), atualizado monetariamente, conforme entendimento que restou consolidado através da Súmula 35 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante do plano de consórcio”.

Induvidoso é que a entrega de valores a favor da parte consorciada e a restituição sem a incidência da correção monetária e juros moratórios implica empobrecimento desmotivado do participante, sem qualquer causa legal ou fática que o justifique.

Acentua-se que essa atualização da moeda deve ser feita a partir da data do desembolso de cada parcela.

Por sua vez, no tocante à taxa de administração, segundo o disposto no artigo 33 da Lei nº 8.177/91 e na Circular nº 2.766/97 do BACEN, inexiste qualquer limitação para o valor das taxas de administração, que podem ser fixadas livremente pelo próprio mercado. Nesse sentido, é a Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça:

As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.

Cabe aqui o esclarecimento de que a taxa de administração é o nome que se dá à remuneração da administradora pela formação, organização e administração do grupo

de consórcio.

E nesse contexto, tem-se que é razoável e justa a necessidade de aplicação proporcional do percentual ao tempo de vigência do contrato, já que a aplicação da referida taxa se dá pelo trabalho de intermediação e gestão do grupo, serviço que foi efetivamente prestado ao autor enquanto esteve ativo no grupo.

Assim, rescindido o contrato pela desistência, deixa de existir o fato gerador da cobrança da taxa de administração, devendo ser cobrado da parte autora de forma proporcional ao período em que se manteve consorciado ao grupo, o que se extrai mediante o seguinte cálculo aritmético: a taxa de administração deve ser dividida pelo número de meses do grupo e, o resultado deve ser multiplicado pelo período no qual o requerente ficou vinculado ao contrato.

De tal modo, considerando que no contrato objeto dessa lide a taxa de administração foi pactuada em 21%, que a previsão de duração do grupo é de 84 meses (o que corresponde a taxa de administração em 0,25% ao mês) e que o autor permaneceu vinculado ao contrato por 07 meses, verifico que, do valor pago pelo consumidor, pode ser retido 1,75% (um vírgula setenta e cinco por cento).

Por oportuno, cabe registrar que o percentual de taxa de administração deve ser deduzido do valor histórico pago pelo consumidor, ou seja, antes da incidência dos juros e correção monetária.

No tocante à aplicação da multa por desistência, é imperioso destacar que o Código

de Defesa do Consumidor só admite a cobrança de cláusula penal no caso de comprovado prejuízo causado ao grupo, nos termos do artigo 53, § 2º.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça chancela esse entendimento, ipsis litteris:

CONSÓRCIO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. REDUTOR. ART. 53, 2º, DO CDC. PROVA DO PREJUÍZO. ÔNUS DA ADMINISTRADORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. I - A possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, §2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio. II - A atualização monetária das parcelas a serem restituídas deve ser realizada com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do consórcio. Recurso não conhecido. [STJ, REsp 871.421/SC, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJE 01/04/2008].

Contudo, não se desincumbiu a requerida do seu ônus de comprovar efetivo prejuízo sofrido pelo grupo com a desistência da parte autora, razão pela qual, acolho o pedido inicial e declaro a nulidade da cláusula penal.

Com esse raciocínio, afasto a incidência de cláusula penal quando da devolução dos valores devidos à parte requerente por conta de sua desistência de se manter consorciada no grupo administrado pela requerida.

Quanto à cobrança do seguro, entendo igualmente pela inviabilidade do desconto, vez que além da contratação ter se dado por venda casada, embutida em avença sem a possibilidade de escolha pelo consumidor, inexiste qualquer informação de que o mesmo foi beneficiado com o seguro a legitimar a retenção de valor com o fito de quitar referida rubrica.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, cabe esclarecer que o dano moral se caracteriza por uma ofensa e não por uma dor ou um padecimento (Enunciado 445 da 5ª Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF/STJ), incumbindo à parte autora a comprovação dos fatos causadores do referido abalo, haja vista não se tratar de hipótese de dano in re ipsa. Todavia, não há nos autos os elementos probatórios mínimos, a corroborar a tese. Portanto, indefiro o pedido.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente,
Bruno Lopes Oliveira
, ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor atribuído ao pedido indenizatório por danos morais (R$ 10.000,00), no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

CONDENO
a parte recorrente,
Administradora de Consorcio RCI Brasil Ltda
, ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)